Tribunal: TJMT
Processo: 1046003-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046003-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 063.497.511-08 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que declarou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da prolação de sentença extintiva no cumprimento de sentença.

2.

O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. Sustentou ausência de trânsito em julgado da sentença extintiva, inexistência de correspondência material entre a decisão interlocutória agravada e a sentença superveniente, autonomia recursal das decisões interlocutórias em cumprimento de sentença, impossibilidade de redução de astreintes vencidas e ocorrência de julgamento extra petita.

3.

Requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, determinar o processamento do agravo de instrumento e promover o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há cinco questões em discussão: (i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) os efeitos da ausência de trânsito em julgado da sentença extintiva sobre a prejudicialidade do agravo de instrumento; (iii) a existência de correspondência material entre a decisão interlocutória agravada e a sentença superveniente; (iv) a necessidade de apreciação das teses relativas à autonomia recursal das decisões interlocutórias e à impossibilidade de redução das astreintes vencidas; e (v) a configuração de julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

6.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia. Ficou consignado que a perda superveniente do objeto decorreu da alteração da configuração processual após a prolação da sentença extintiva no cumprimento de sentença.

7.

A ausência de trânsito em julgado da sentença extintiva não impede o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento. A controvérsia passou a se projetar sobre a sentença final proferida no cumprimento de sentença.

8.

A sentença extintiva reconheceu a satisfação da obrigação a partir da configuração processual estabelecida no cumprimento de sentença. Eventual inconformismo quanto ao valor considerado devido ou aos parâmetros adotados deve ser deduzido contra o pronunciamento final.

9.

As teses relativas à autonomia recursal das decisões interlocutórias, à impossibilidade de redução das astreintes vencidas, à alegada violação da coisa julgada e ao julgamento extra petita foram afastadas em razão da superveniência da sentença extintiva, circunstância que tornou inadequado o prosseguimento autônomo do agravo de instrumento.

10.

Não houve negativa de prestação jurisdicional. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

11.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Não configurado caráter manifestamente protelatório apto a justificar aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de sentença extintiva no cumprimento de sentença pode acarretar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ainda que ausente trânsito em julgado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida. 3. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Miranda dos Santos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que declarou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do objeto decorrente da prolação de sentença extintiva no cumprimento de sentença.

Sustenta o embargante a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado deixou de enfrentar questões expressamente suscitadas no agravo interno, especialmente quanto à inexistência de trânsito em julgado da sentença extintiva, à ausência de correspondência material entre a decisão interlocutória agravada e a sentença superveniente, à autonomia recursal das decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, à impossibilidade de redução de astreintes vencidas e à ocorrência de julgamento extra petita.

Afirma que a sentença extintiva foi objeto de apelação, razão pela qual não poderia ter sido reconhecida a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Argumenta que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado no acórdão embargado exige correspondência material entre a decisão interlocutória e a sentença superveniente, circunstância que não estaria presente no caso concreto, pois a sentença extintiva apenas reconheceu a satisfação da obrigação nos moldes então estabelecidos, sem reapreciar a legalidade da redução das astreintes.

Alega, ainda, ocorrência de julgamento extra petita, ao fundamento de que o juízo de origem teria reduzido o valor das astreintes para montante inferior ao próprio valor reconhecido pela executada em sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo interno, e determinar o regular processamento do agravo de instrumento, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados no recurso.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 365699373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença extintiva do cumprimento de sentença pelo pagamento.

No caso, não se verifica qualquer vício apto a justificar o acolhimento do recurso. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia submetida a julgamento, deixando claro que o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento não decorreu da formação de coisa julgada sobre a sentença extintiva, mas da alteração da própria configuração processual da execução após a prolação do pronunciamento final.

Restou consignado que “
uma vez encerrado o feito de origem com o reconhecimento da satisfação da obrigação, eventual inconformismo quanto ao valor reputado devido ou ao parâmetro utilizado para essa conclusão deve ser deduzido contra a sentença que assim decidiu, e não mantido autonomamente por meio de agravo de instrumento voltado contra pronunciamento anterior
” (id 361590383).

A alegação de omissão quanto à inexistência de trânsito em julgado da sentença extintiva não procede. O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que a ausência de trânsito em julgado da sentença não afasta, por si só, a prejudicialidade do agravo de instrumento, justamente porque a controvérsia deixou de girar em torno da decisão interlocutória isoladamente impugnada, e passou a se projetar sobre a sentença proferida no cumprimento de sentença.

Também não há omissão quanto à alegada ausência de correspondência material entre a decisão interlocutória agravada e a sentença superveniente. O acórdão embargado examinou a questão de maneira expressa ao reconhecer que, embora a sentença não tenha reapreciado, em tópico autônomo, a legalidade da redução das astreintes, a extinção do cumprimento de sentença ocorreu exatamente a partir da configuração processual então estabelecida, com reconhecimento da satisfação da obrigação e encerramento da execução.

Nesse contexto, eventual insurgência quanto ao valor considerado devido, ou quanto ao parâmetro utilizado para reconhecimento da satisfação da obrigação, deve ser deduzida contra o pronunciamento final que extinguiu a execução, e não mantida autonomamente por meio de agravo de instrumento voltado contra decisão interlocutória anterior.

Do mesmo modo, não se verifica omissão quanto às teses relativas à autonomia recursal das decisões interlocutórias em cumprimento de sentença, à impossibilidade de redução das astreintes vencidas, à alegada violação à coisa julgada ou à ocorrência de julgamento extra petita.

Isso porque o acórdão embargado delimitou adequadamente o objeto do agravo interno, reconhecendo que, diante da superveniência da sentença extintiva, as insurgências relacionadas ao valor reputado devido e aos parâmetros utilizados para extinção da execução deveriam ser veiculadas pelos meios impugnativos adequados contra o pronunciamento final, circunstância que afastou a necessidade de exame aprofundado das teses meritórias deduzidas subsidiariamente pelo agravante.

Não há, portanto, negativa de prestação jurisdicional, pois o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos invocados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026